Tribunal: TJMT
Processo: 0000584-72.2016.8.11.0051
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000584-72.2016.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA INES BERTUOL - CPF: 408.321.800-25 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGADO), MARIA INES BERTUOL - CPF: 408.321.800-25 (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGANTE:
MARIA INES BERTUOL

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – REEXAME NECESSÁRIO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – CONFIGURADA – MATÉRIA RELATIVA À URV - A VALOR SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNINOS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS - REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – SENTENÇA RATIFICADA.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
MARIA INES BERTUOL

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA INES BERTUOL
, contra a decisão monocrática proferida por este Juízo, que declinou a competência do presente feito a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, referente aos autos da Ação de Cobrança c/c Exibição de Documentos, proposta em face do
MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
, onde o Juízo de Origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o município ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, cujo saldo deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo-se, por evidente, as parcelas prescritas (ID: 5078453, 5078454 e 5078455).

A parte Embargante, sustenta em sede de Embargos de Declaração (ID: 7619682), que houve omissão por parte deste Juízo, vez que não foi declinado na decisão monocrática ora atacada, o valor da causa apontado pela parte autora, o que alega ser primordial para a fundamentação da referida
decisum,
pois assevera que a ação foi proposta em 04/03/2016, atribuindo à causa o valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), e assim o fez levando em consideração o fato de que as diferenças a serem apuradas terão o termo inicial em março/1990, acrescentando-se juros e correção até a data da propositura da ação, desprezando-se as parcelas acima do quinquídio prescricional.

Ainda, aduz que certamente as parcelas corrigidas dos últimos cinco anos superarão sessenta salários mínimos, razão pela qual atribuiu à causa o valor acima transcrito.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas, modificando o julgado ora atacado, dando provimento e afastando a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública neste caso especifico.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
MARIA INES BERTUOL

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No presente caso, analisando detidamente as alegações e os instrumento probatórios constantes nos autos, se verifica que realmente o Acórdão ora atacado, incorreu em omissão, vez que não considerou o valor da causa, que diga-se de passagem, é superior ao permitido no Juizado Especial.

Consoante a isto, a medida que se impõe é a revogação da
decisum
proferida anteriormente, e, consequentemente, a análise do reexame necessário.

PRELIMINAR

Pois bem.

Em análise aos autos, verifica-se que a parte requerida, alegou que a parte requerente não atendeu o previsto no art. 282, inciso VI e art. 283 do Código de Processo Civil, aduzindo que a mesma não trouxe à baila os documentos essenciais para a propositura da demanda, e, por tais motivos, não apresentou todas as provas pertinentes.

Não obstante, analisando detidamente o feito, tem-se que a parte requerente colacionou ao processo, todos os documentos necessários para o ajuizamento da demanda, e ainda, sabe-se que a parte autora somente é obrigada a juntar a exordial, aqueles documentos que são imprescindíveis à propositura da ação. Como bem destacou o Juízo de Origem “(
...) Deveras, há diferenças evidentes entre o dever de trazer aos autos determinados documentos e o ônus da prova de suas alegações. (...)
“.

E, ainda, o Juízo Singular deixou clarividente que “
(...)documento indispensável é aquele que se ausente, obsta o conhecimento do mérito da pretensão da autora, enquanto que a falta de prova de suas alegações acarreta a improcedência de seu pleito. Na espécie, a requerente acostou aos autos documentos que indicam sua condição de servidora pública municipal. (...)
”

Desta forma, não há que se falar em ausência de documentos essenciais e imprescindíveis para o ajuizamento da demanda.

Devendo, o pleito preliminar ser rejeitado, pelos mesmos fundamentos expostos em Primeira Instância.

MÉRITO

A princípio, se faz imprescindível destacar que, o Superior Tribunal de Justiça, através do enunciado da Súmula no 84, expressou o seu entendimento de que
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”
.

Assim, resta evidente que a cada vencimento pago a parte requerente, renova-se o seu direito para questioná-lo, conforme foi fundamentado pelo próprio Juízo de Instância Singela. Ou seja, tem-se que a prescrição somente atinge os valores alusivos ao período anterior ao ajuizamento da ação de cobrança, ressalvados apenas, os casos em que houve restruturação da carreira do servidor.

Neste sentido, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”) e 7/STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 04/03/2015).”

Com isto, verifica-se a inexistência da prescrição no presente caso.

Outro ponto que merece o devido destaque, é que a Lei n. 8.880/1994 em seu artigo 22, estabeleceu que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em URV em 1o de março de 1994, disciplinando, em seus incisos I e II, a forma de cálculo.

Destaco, que a referida Lei dispõe acerca de relações jurídicas referentes a todos os Entes Federativos (União, Estados e Municípios), aplicando-se inclusive no âmbito do Poder Executivo.

A propósito, vejamos qual entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
In verbis
:

“(...) Este Tribunal Superior possui entendimento pacifico no sentido de que os servidores publicos estaduais do Poder Executivo também possuem direito as diferencas remuneratorias decorrentes da ma conversao de seus vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), dado que deve ser observada a sistematica estabelecida na Lei n° 8.880/94, a qual determina a necessidade de se considerar a data do efetivo pagamento na realizacao dos ca|cu|os...”.
(AgRg no REsp 967.422/AM, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2012). (destaquei).

Ainda, no mesmo sentido, vejamos qual o atual entendimento desta Corte.
Ispsis Litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL - RECONHECIMENTO DO DIREITO À RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – SENTENÇA ILÍQUIDA - IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES - INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/1994 para a conversão, em Unidade Real de Valor - URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010). “Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.” (TJ-MT - APL: 00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/03/2019) As verbas resultantes da diferença apurada na conversão da URV têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. (TJ-MT - APL: 10020604720178110002 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/07/2020)“

Inobstante, tem-se que o Juízo Singular agiu corretamente, devidamente fundamentado na legislação vigente e jurisprudência pátria, o que recomenda a ratificação da referida
decisum
.

Ante ao exposto,
DOU ACOLHIMENTO
aos Embargos Declaratórios, revogando a decisão monocrática prolatada anteriormente, e, ainda, no que concerne a reexame da matéria,
RATIFICO
integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021